Tribunal: TJES
Processo: 5000506-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000506-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: INDUSTRIAS DE MARMORES CAVALIERE LTDA - EPP
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

15/02/2022

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n°
5000506-91.2020.8.08.0000

Recorrente: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Recorrida: Indústria de Mármores Cavaliere Ltda - EPP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO (Id nº 1064295)
,

proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que
conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto

em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ICONHA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
proposta por
INDÚSTRIA DE MÁRMORES CAVALIERE LTDA – EPP.

Em suas razões, aduz a Recorrente que
“
o v. Acórdão se revela contraditório, uma vez que não levou em consideração que a Embargante, em suas razões fundamentou seu pleito se baseando na demonstração de apuração de ocorrência de irregularidade no sistema de medição de consumo da empresa Embargada, em procedimento adotado em conformidade com as regras estabelecidas pela Resolução Normativa nº 414 da ANEEL”
, enfatizando que “
não é crível legitimar a suspensão do fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplemento e, por outro lado, negá-la na hipótese de apuração de fraude de sistema de medição de consumo de energia. Isso pois, a segunda conduta é incontestavelmente mais grave do que a primeira, e a dívida se torna regular somente depois de devidamente apurada a utilização fraudulenta, não podendo ser considerada pretérita.
”.

Segue afirmando que
“restou contraditório o acórdão que afirma a inocorrência do devido processo legal, posto que não fundamentado, em contrapartida ao voto divergente em que é afirmado expressamente o respeito ao contraditório e à ampla defesa de forma atrelada às provas dos autos.”.

Alega, ainda, que
“o v. acórdão dmv é omisso, pois ao analisar as determinações contidas no Agravo de Instrumento interposto, não obstante existência de pedido expresso, não enfrentou adequadamente a tese subsidiária defendida pela Embargante, fundamentada na necessidade de determinação de apresentação de prévia caução para manutenção dos efeitos da decisão agravada, sob pena de permitir que o serviço fosse prestado de forma gratuita, feito incompatível com a legislação aplicável à matéria.”,
aduzindo, por fim, que
“
Desse modo, acaso seja mantida a liminar deve ser observado que a abstenção de corte, seja restrita somente ao valor do TOI, e não das faturas regulares
.”.
(grifo original)

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos da norma preconizada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Com efeito, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente debatidas por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, sobretudo no que diz respeito à ilegalidade do corte de fornecimento de
energia elétrica da Recorrida, porquanto teve como base Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, sem ter sido oportunizado o exercício do contraditório e ainda, que não houve a realização de perícia técnica prévia para apuração de eventual fraude.

Destaca-se, ademais, que o Acórdão objurgado restou fundamentado em Tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, no sentido de que
“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”,
não havendo falar-se em contradição.

No tocante à caução, a matéria também fora analisado no Acórdão objurgado, no sentido de que era desnecessária, ressoando evidente, por fim, que os efeitos do presente
decisum
encontram-se limitados à data de realização da TOI, de sorte que o inadimplemento das faturas regulares, alusivas ao efetivo consumo de energia elétrica dos meses subsequentes à lavratura do TOI, caso subsista plena observância aos procedimentos de ordem legal que regulam a espécie, obviamente, poderá ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Isto posto,
conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento
, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restar eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II –
In casu
,
os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente debatidas por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, sobretudo no que diz respeito às razões de

ilegalidade do corte de fornecimento de
energia elétrica da Recorrida, porquanto teve como base Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, sem ter sido oportunizado o exercício do contraditório e ainda, que não houve a realização de perícia técnica prévia para apuração de eventual fraude.

III –
O Acórdão objurgado restou fundamentado em Tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, no sentido de que
“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”,
não havendo falar-se em contradição.

IV –
A matéria alusiva à

caução fora analisada no Acórdão objurgado, compreendendo-se pela sua desnecessidade, ressoando evidente, por fim, que o presente
decisum
encontra-se limitado à data de realização da TOI, de sorte que o inadimplemento das faturas regulares, alusivas ao efetivo consumo de energia elétrica dos meses subsequentes à lavratura do TOI, caso observados os procedimentos de ordem legal que norteiam a espécie, obviamente, poderá ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.